Tribunal: TJSP
Processo: 1037593-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PENSIONISTAS E EX-FUNCIONÁRIOS DA FEPASA – Pretensão de extensão aos proventos de aposentadoria do benefício concedido a todos os servidores ativos, na forma do art.129 da Constituição Estadual – Regime jurídico que difere daquele dos servidores públicos – Lei Estadual no 10.410/71 que instituiu o regime celetista aos funcionários da FEPASA –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PENSIONISTAS E EX-FUNCIONÁRIOS DA FEPASA – Pretensão de extensão aos proventos de aposentadoria do benefício concedido a todos os servidores ativos, na forma do art.129 da Constituição Estadual – Regime jurídico que difere daquele dos servidores públicos – Lei Estadual no 10.410/71 que instituiu o regime celetista aos funcionários da FEPASA – Adesão ao acordo coletivo com absorção dos adicionais temporais pelo salário compreensivo, passando ao regime exclusivo das normas trabalhistas da CLT – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037593-
91.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CONCEIÇÃO DOS
SANTOS MONTEIRO, MARIA HELENA ESTRADA GUILHERME, MARIA
MARCOS LOPES, MERCEDES DIAS DE MARCHI e EDERVAL CAMPANHA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037593-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.673 - aba
2
Voto no 33.673
Apelação Cível no 1037593-91.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: CONCEIÇÃO DOS SANTOS MONTEIRO e OUTROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Paula Micheletto
AÇÃO ORDINÁRIA
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO
PENSIONISTAS E EX-FUNCIONÁRIOS DA
FEPASA Pretensão de extensão aos proventos de aposentadoria
do benefício concedido a todos os servidores ativos, na forma do
art.129 da Constituição Estadual Regime jurídico que difere
daquele dos servidores públicos Lei Estadual no 10.410/71 que
instituiu o regime celetista aos funcionários da FEPASA Adesão
ao acordo coletivo com absorção dos adicionais temporais pelo
salário compreensivo, passando ao regime exclusivo das normas
trabalhistas da CLT Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 125/139 por Conceição dos Santos Monteiro e outros, contra a r. sentença
de fls. 118/121, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
ordinária ajuizada em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, que fixou no patamar mínimo previsto
nos incisos do parágrafo 3o, combinado com o inciso III do parágrafo 4o,
ambos do artigo 85 do novo CPC, sobre o valor atualizado da causa, devendo
a cobrança permanecer suspensa por ser a parte autora beneficiaria da justiça
gratuita.
Os apelantes sustentam que, segundo o pacífico o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, antigos ferroviários
da FEPASA, ferrovia do Governo do Estado de São Paulo, foram admitidos
no regime especial de servidores públicos estaduais e com todos os direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037593-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.673 - aba
3
desses últimos como corolário, tal como ao recebimento do adicional de
tempo de serviço concedido a cada quinquênio, consoante artigo 129 da
Constituição Bandeirante.
Contrarrazões às fls. 144/167.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte, pensionistas e ex
funcionários da antiga FEPASA, objetivam o pagamento do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais, de acordo
com o tempo de serviço de cada servidor, nos termos do Decreto Estadual
35.530/59 e artigo 129 da CE, apostilando-se os títulos.
Em que pesem os argumentos dos apelantes não se vislumbra
qualquer desacerto na sentença hostilizada. Isto porque o regime jurídico dos
funcionários da FEPASA, saliente-se sociedade de economia mista, difere
daquele dos servidores públicos, portanto descabida a pretensão voltada à
obtenção dos benefícios descritos na inicial e razões recursais.
Sustentam os apelantes que ao caso em tela se aplica o disposto
no artigo 129 da Constituição Estadual, informando que o Estatuto dos
Ferroviários corrobora com a assertiva da extensão dos direitos pleiteados.
Com efeito, o mencionado dispositivo constitucional concede o adicional
apenas aos servidores públicos estaduais e não aos funcionários celetistas da
Administração Indireta.
A par disso, a Lei Estadual no 10.410/71 instituiu o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037593-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.673 - aba
4
celetista aos ferroviários da FEPASA, conforme se verifica do teor de seu
artigo 6o, a seguir transcrito:
“Os contratos de trabalho do pessoal da FEPASA, com as exceções
previstas nos Artigos 2o e 5o, serão regidos exclusivamente pelas normas da legislação
trabalhista”.
É incontroverso que o vínculo é de natureza celetista, conforme
se observa dos documentos acostados a fls.76/108 (CTPS).
Ademais, os argumentos que se referem ao Estatuto dos
Ferroviários, como corolário dos direitos almejados, é cediço que os
funcionários deste ramo eram contemplados com o pagamento de adicionais
por tempo de serviço, porém foram supridos em razão da reestruturação
decorrente de alteração normativa, sem violar o princípio da irredutibilidade
dos salários. Destarte, com a adesão ao acordo coletivo celebrado em
1o/11/75, se deu a absorção dos adicionais temporais pelo salário
compreensivo, passando então os ferroviários ao regime exclusivo das
normas trabalhistas (CLT).
E sobre o tema, a sentença hostilizada se coaduna com a
jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Veja-se:
“AÇÃO ORDINÁRIA
APOSENTADOS/PENSIONISTAS DA EXTINTA
FEPASA Pretensão voltada ao recebimento do adicional por tempo de serviço. PRESCRIÇÃO
Prescrição do fundo de direito arguida em contrarrazões afastada Aplicação da Súmula 85
do STJ, que se posicionou que, nos presentes casos, não ocorre a prescrição do fundo de direito,
mas apenas a parcela quinquenal. MÉRITO Impossibilidade de extensão do adicional por
tempo de serviço aos pensionistas e aposentados da FEPASA. Inaplicabilidade do art.129 da
Constituição Estadual. Funcionários que eram regidos pela CLT. Ação julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037593-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.673 - aba
5
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação no 1021672-92.2017.8.26.0053 Relator
Desembargador LEONEL COSTA 8a Câmara de Direito Público TJ/SP).
“APELAÇÃO. Concessão de sexta parte a aposentados e pensionistas da
FEPASA. Inexistência de prescrição de fundo de direito. Parcelas de trato sucessivo. Súmula no
85, do STJ. Regime estatutário próprio que não se confunde com aquele previsto na Lei
Estadual n. 10.261/68. Impossibilidade de reconhecer o benefício, sob pena de erigir-se regime
jurídico híbrido. Recurso não provido.” (Apelação no 1017476-84.2014.8.26.0053 Relator
Desembargador BANDEIRA LINS 8a Câmara de Direito Público TJ/SP).
“APELAÇÃO.
CÂMARA
EXTRAORDINÁRIA.
Servidores
inativos
e
pensionistas da extinta FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A. Pretensão ao recebimento de
adicional chamado quinquênio (ATS) com base no artigo 129 da Constituição Estadual.
Inadmissibilidade. Regimes jurídicos dos ferroviários não igualados com o dos servidores
públicos, permanecendo os autores vinculados ao próprio estatuto (Decreto no 35.530/59).
Fundamentalmente, o motivo da negação do postulado é a que os autores não são, e nunca
foram (e seus pensionistas pelo direito consequente), servidores públicos. Ademais, regras
explicitadas pelo Contrato Coletivo de Trabalho de 1975, também conhecido por “contratão”,
que não prevê tal benesse. Recurso não provido.” (Apelação no 0000408-94.2013.8.26.0079
Relator Desembargador OSWALDO LUIZ PALU 5a Câmara Extraordinária de Direito Público
TJ/SP).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(majorada a verba honorária [art.85, § 11, do CPC] para 12% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)